Tribunal: TJDFT
Processo: 0011373-53.1996.8.07.0016
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011373-53.1996.8.07.0016 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: DOROTI MANCINI PINHEIRO, FABIO STARACE FONSECA, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, JOSIAS GLAUCO DE PAIVA PINHEIRO, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, MARIA DYRCE AMARO PINHEIRO, PAULO AMÉRICO DE PAIVA PINHEIRO, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O julgamento imediato do mérito, em sede de apelação, mediante a aplicação da "teoria da causa madura", exige que se verifique, no caso concreto, a ocorrência de uma das hipóteses enumeradas nos incisos do art. 1013, § 3o, do CPC. 2. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença, que incorreu em erro de procedimento ao excluir, de ofício, os apelantes da relação jurídica processual, em desrespeito à determinação da Egrégia 1a Turma Cível, nos autos do agravo de instrumento no 2010.00.2.000677-1. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1.025 e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que os embargos de declaração opostos tiveram claro fim de prequestionamento da matéria, razão pela qual deve ser afastada a multa processual aplicada. Acresce que a manutenção do julgado implica violação ao enunciado 98 da Súmula do STJ. Por fim, invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para amparar sua tese. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil. A uma, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A duas, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao caráter protelatório do segundo embargos de declaração opostos decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior de Justiça. Sobre a matéria, corroborando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado do STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO DE GREVE. MALFERIMENTO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. APURAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE PROVAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186, 187, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AFRONTA A VERBETE SUMULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 518 DO STJ. 1. Não prospera a tese de violação dos arts. 489 e 1.022 CPC/2015, porquanto o acórdão proferido pela Corte local fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. Sendo assim, não há que se falar em omissão do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pelo insurgente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele proposto, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 3. No tocante à multa aplicada pela instância ordinária, ressalta-se que os embargos de declaração se prestam para sanar omissão, contradição e obscuridade, o que ocorreu no presente caso, uma vez que a Corte local analisou fundamentadamente a controvérsia. Presente o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos, passível, portanto, a aplicação de multa pela instância ordinária, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. 4. A revisão dos critérios adotados pelo Tribunal de origem para aplicação da multa, depende do reexame de provas, o que não é possível na via eleita, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no tocante à alegação de que não foi apurado se houve interrupção da prestação do serviço nem quantos servidores permaneceram em atividade, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 do STJ. 6. A matéria referente aos arts. 186, 187, 927 e 944 da Lei n. 9.472/1997 não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 211 desta Corte e 282 do Supremo Tribunal Federal. 7. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1115629/AP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 2/3/2020) (g.n.) Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp 1071790/GO (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/2/2020), o AgInt no AREsp 1411025/PR (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/2/2020) e o EDcl no AgInt no REsp 1782440/SP (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). Por fim, ressalto que consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009